Tribunal: TJBA
Processo: 0000149-69.1997.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000149-69.1997.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): DIEGO FREITAS RIBEIRO, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, JOAO VITOR RIBEIRO GUIMARAES, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA APELADO: SILVESTRE RODRIGUES DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA INÉPCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE ENDEREÇO VÁLIDO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE O FUNDAMENTO UTILIZADO NA SENTENÇA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. VEDAÇÃO EXPRESSA NOS ARTIGOS 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000149-69.1997.8.05.0039, em que figura como apelante, DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A., e, apelado, SILVESTRE RODRIGUES DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.